Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-58.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS INFORMADOS NA DIRPF. RESTITUIÇÃO VIA PIX. RESGATE POR TERCEIRA PESSOA DESCONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Na peça recursal o autor assevera que a restituição do seu imposto de renda ocorreu por intermédio de transferência via Pix para terceiro que desconhece, ressaltando que não possui chave Pix e não autorizou a restituição da forma realizada. Pugna o autor pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de compensação por dano moral, condenando o réu a pagar-lhe R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57694200) e contrarrazoado (ID 57694204).
3. Gratuidade judiciária. Não acolhida a impugnação à gratuidade judiciária, pois o autor litiga com assistência de advogado dativo, nomeado consoante decisão ID 57694195, o que não restou devida e oportunamente impugnado pelo recorrido, presumindo-se, portanto, a hipossuficiência do autor.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Na origem esclarece o autor que em razão de ter informado dados bancários incorretos em sua DIRPF, não foi possível ao réu a restituição do imposto de renda na conta bancária informada, pois designou erroneamente a agência bancária a esta vinculada. Diante desta intercorrência, o réu promoveu a transferência do valor atinente a sua restituição do imposto de renda para terceiro desconhecido por intermédio de transferência via Pix, ressaltando o autor que desconhece o destinatário dos valores, não possui chave Pix vinculada ao seu CPF e nunca autorizou a restituição da forma ocorrida.
6. Em razão destes fatos, entende que a ausência de opção pelo recebimento da restituição do imposto de renda por Pix à terceira pessoa que desconhece configura ato ilícito e falha na prestação do serviço prestado pelo réu, ocasionando mácula aos seus direitos extrapatrimoniais de sua personalidade, impondo a respectiva compensação.
7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
9. Em que pese a evidenciada falha na prestação dos serviços pela instituição bancária ré, na casuística não se verificou mácula aos direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor. A restituição do imposto de renda não ocorreria no período aprazado também em razão da informação errada prestada pelo autor em sua DIRPF. Por conseguinte, não se constata nos autos que a não restituição dos mesmos valores no âmbito administrativo tenha causado restrições orçamentárias ao autor, tampouco impactado em seu orçamento doméstico, tanto é que tais valores seriam doados, restando evidenciado que a ocorrência da falha bancária não impediu o autor de prosseguir sem intercorrência com sua vida pessoal e doméstica. Nestas circunstâncias, tampouco configura-se dano moral hipotético, não tendo ocasionado restrição orçamentária ou negativação, estando a sentença escorreita, não merecendo reparos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciaria.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.